Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726417-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVAN MEDEIROS DOS SANTOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Agravado, com urgência, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias do Ofício de ID. 74952312. Após, vista ao MPDFT. Em seguida, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital